Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVIAMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECLARAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CHEQUE. AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRÉVIA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos à monitória destinados ao debate sobre a origem do débito amparado em cheque, e a necessidade de prévia apresentação da cártula à instituição financeira para cobrança.
2. Decisão anterior – A sentença rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em julgar a possibilidade de cobrança por meio de ação monitória de débito veiculado em cheques sem a respectiva causa da dívida, bem como a necessidade de prévia apresentação das cártulas à instituição bancária.
III – Razões de decidir
4. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça por ausência de interesse recursal, porque o pedido foi apreciado e deferido na decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelas apelantes.
5. Os pedidos de declaração de superendividamento, com designação de audiência para negociação do débito, e de reconhecimento de incidência de juros exorbitantes configuraminovaçãorecursal, uma vez que não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau nem analisado na r. sentença. Assim, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição da apelação. Recurso parcialmente conhecido.
6. Na ação monitória proposta contra o emitente é desnecessária a declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito, e incumbe ao devedor, em embargos à monitória, provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado.
7. Na ação monitória embasada em cheque prescrito, desnecessária a prévia apresentação da cártula à instituição financeira porque apresentado o documento escrito que se configura prova da dívida sem eficácia de título executivo, conforme exigência do art. 700 do CPC.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 702, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 564 e Súmula no 531; TJDFT, Acórdão 1707147, 07270250620228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 2012493, 0719595-48.2023.8.07.0007, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1426203, 0702584-53.2021.8.07.0014, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022.